Tribunal: TJDFT
Processo: 0740464-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À TESE DE NULIDADE DA CITAÇÃO. RECONHECIMENTO. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MANTIDA. DEMAIS VÍCIOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. Reconhecida a ausência de manifestação expressa, no ven. Acórdão embargado, quanto à tese de vício na citação; todavia, sem alteração do resultado diante do seu desprovimento, porquanto não sobreveio qualquer prejuízo processual à empresa agravante que pudesse chancelar o acolhimento do mencionado vício, sendo que o reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada (pas de nullité sans grief). Precedentes.
2. Repele-se a alegação de vício no julgado com base nas condutas descritas no art. 1022 do CPC, uma vez coerente, coesa e clara a fundamentação do julgado.
3. Embargos declaratórios parcialmente providos apenas para sanar uma omissão; porém, sem alteração do resultado.